Tribunal: TJSP
Processo: 1006063-54.2018.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (membro inferior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (membro inferior direito), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).